Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SUSCITAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que resolveu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual e de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante havia requerido a retomada de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da parte ré. Frustrada a busca e apreensão e a localização da ré, foi determinado ao autor que promovesse a conversão da ação em execução de título extrajudicial, sob pena de prolação de sentença terminativa, o que não foi cumprido pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a citação por edital seria aplicável ao rito de busca e apreensão; (ii) determinar se a sentença resolutiva violou princípios processuais, como os do acesso à justiça, da duração razoável do processo, da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório; e (iii) definir se o autor deveria ter sido intimado pessoalmente para promover o andamento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, sendo exceção processual, é incompatível com o rito célere da busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei no 911/69, que exige citação pessoal após o cumprimento da liminar.
4. O não atendimento à determinação judicial de conversão da ação em execução inviabiliza a continuidade do processo, justificando sua resolução sem apreciação do mérito.
5. Os princípios do acesso à justiça, da duração razoável do processo, da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório não justificam a concessão de prazo indefinido para a parte cumprir seus deveres processuais.
6. A intimação pessoal do autor é obrigatória quando o processo é resolvido por abandono da causa, mas não por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. A citação por edital não é aplicável ao rito especial de busca e apreensão de veículos regido pelo Decreto-Lei no 911/69.
2. A resolução do processo por ausência de pressuposto válido e regular não exige intimação pessoal do autor, e não viola os princípios do acesso à justiça, da duração razoável do processo, da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, IV, VI e §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13/05/2019. Acórdão 1656061, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 02/02/2023.